Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727910-38.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UBIRAJARA AZEREDO SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu processo de execução fiscal, sem apreciação do mérito, devido à ausência de regularização do polo passivo. O exequente foi intimado a emendar a inicial para indicar representante legal do espólio, mas permaneceu inerte quanto à qualificação de todos os herdeiros e identificação do administrador provisório, inviabilizando o aperfeiçoamento do ato processual de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação incompleta de herdeiros e a ausência de identificação do administrador provisório ou inventariante impedem o regular prosseguimento da execução fiscal ajuizado contra espólio; e (ii) se a extinção do processo, sem apreciação do mérito, foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 3.1. Ante a ausência de necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo o recurso, mostra-se inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto. 4. O espólio, enquanto massa patrimonial desprovida de personalidade jurídica, deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório nos termos do art. 75, VII, c/c 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC. 5. Compete ao exequente, como parte interessada, a responsabilidade de identificar o representante do espólio para citação válida, sendo legítima a exigência de emenda da inicial para cumprimento desta formalidade. 6. A inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da inicial, mesmo após prazos concedidos, inviabiliza a formação válida da relação processual e autoriza a resolução do processo, conforme art. 485, I, c/c art. 321 do CPC. 7. A pretensão de citação do polo passivo com base no endereço do devedor falecido, sem comprovação de que ali residam herdeiros ou administradores do espólio, é insuficiente para suprir a ausência de regularização do polo passivo. 8. A Súmula 392 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia reside na ausência de identificação de representante legal do espólio e não em alteração de polo passivo da execução fiscal ou de modificação de certidão de dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, por administrador provisório, a quem cabe responder ativa e passivamente pelas obrigações da herança. 2. Compete ao exequente, na execução fiscal, identificar e indicar o representante legal do espólio para fins de citação, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual. 3. A inércia em atender à determinação de emenda da inicial inviabiliza o prosseguimento da ação, justificando o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 321; 485, I; CC, art. 1.797; LEF, arts. 4o, III, e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES; TJDFT, Acórdãos nos 1923168 e 1362825. O recorrente alega violação aos artigos 1.797 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil, defendendo o prosseguimento da execução fiscal proposta contra o espólio, com indicação de administrador provisório, diante da inexistência de inventário em curso. Sustenta que, nessa hipótese, as dívidas do falecido são de responsabilidade do espólio, limitadas ao acervo hereditário, e que a ausência de indicação e qualificação de todos os herdeiros não impede a propositura da ação nem compromete o regular andamento do feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1.797 do CC e 796 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “De fato, denota-se a inviabilidade de proceder-se à citação válida no caso em apreço, pois inexistem indícios robustos nos autos de que a Sra. Alessandra Ribeiro Sobrinho seja, de fato, administradora provisória dos bens da herança e não foi identificado herdeiro que detenha posse do imóvel onde o falecido mantinha residência ou dos demais bens” (ID 68596104) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021